Tribunal: TJSP
Processo: 1044701-20.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
apelação. embargos à execução. Cédula de Crédito Bancário - Fundo Garantidor Para Investimentos (FGI). sentença de improcedência. decisão mantida. 1. decisão devidamente fundamentada, à luz do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. alegação de nulidade rejeitada. 2. cerceamento de defesa não configurado. hipótese em que a prova documental é suficiente ao deslinde da controvérsia. 3.

Ementa:
apelação. embargos à execução. Cédula de Crédito Bancário - Fundo Garantidor Para Investimentos (FGI). sentença de improcedência. decisão mantida. 1. decisão devidamente fundamentada, à luz do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. alegação de nulidade rejeitada. 2. cerceamento de defesa não configurado. hipótese em que a prova documental é suficiente ao deslinde da controvérsia. 3. demonstrativo de débito. cumprimento dos requisitos previstos no §2o, I, do art. 28, da Lei no 10.931/2004 evidenciado. 4. ausência de documentos comprobatórios da sub-rogação do crédito cobrado pelo credor, na qualidade de mandatário do FGI. irrelevância. hipótese em que, ainda que tivesse ocorrido tal sub-rogação, os devedores continuariam responsáveis pelo cumprimento da obrigação assumida. 5. reconhecimento da nulidade do título, por conta de suposta simulação. impossibilidade. inteligência da norma prevista no art. 167 do Código Civil. 6. cobrança a título de "Encargo por Concessão de Garantia – ECG". admissibilidade na espécie, pois expressamente contratada. precedente desta corte nesse sentido. 7. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE PACTUADA, À LUZ DO ENTENDIMENTO DO STJ. INTELIGÊNCIA DA LEI 10.931/04. 8. encargos moratórios. cobrança em conformidade com o disposto na Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça e que não comporta modificação. recurso desprovido.